Tribunal: TJSP
Processo: 1038510-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Férias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – Cômputo do período frequentado no curso de formação de policiais militares para fins de férias e respectivo terço constitucional – Admissibilidade – Inteligência do disposto nos Decretos Estaduais nos 25.438/1986 e 28.312/1988 – Precedentes jurisprudenciais – Apelação da Fazenda Paulista não conhecida – Remessa necessária não provida.

TEMAs

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – Cômputo do período frequentado no curso de formação de policiais militares para fins de férias e respectivo terço constitucional – Admissibilidade – Inteligência do disposto nos Decretos Estaduais nos 25.438/1986 e 28.312/1988 – Precedentes jurisprudenciais – Apelação da Fazenda Paulista não conhecida – Remessa necessária não provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.